Tribunal: TJDFT
Processo: 0747118-71.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ERRO NO APLICATIVO. TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. MOROSIDADE EXCESSIVA DO ESTADO NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Detran em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para "a) DETERMINAR à autarquia de trânsito requerida que transfira, no prazo de 15 (quinze) dias, o veículo ONIX 1.0MT LT, placa FVL3D60 para o nome de FERNANDA MARIELLA ALMEIDA CARDILO, CPF no 058.159.035-07, desde que não existam impedimentos, infrações, impostos e taxas referentes ao automóvel em questão; e b) CONDENAR o réu a pagar à parte autora, à título de compensação por danos morais, a quantia de R$ 2.0000,00 (dois mil reais), corrigida monetariamente pela SELIC que já engloba juros e correção monetária, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, desde a data da prolação desta sentença."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 73372553).
3. Em suas razões recursais, o recorrente se insurge contra a condenação ao pagamento da indenização por dano moral. Alega, em síntese, que a solução da demanda do autor necessitava da correção de questões técnicas, as quais já foram corrigidas no sistema. Informa que a transferência estava "pendente pela confirmação do comprador" e que foram fornecidas instruções claras para conclusão do processo. Argumenta que os fatos constituem meros aborrecimentos cotidianos e não há prova do sofrimento real do autor. Argui que há responsabilidade compartilhada entre as partes, pois o vendedor não pode concluir sozinho a transferência, é necessário que a compradora autentique o processo usando credenciais gov.br, inexistindo prova nos autos da tentativa de finalização do processo pela compradora.
4. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 73372556)
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em em apurar se a morosidade do órgão distrital na emissão do ATPVe constitui defeito na prestação do serviço público e se tal conduta enseja reparação por danos morais.
III. Razões de decidir
6. Narra o autor que foi proprietário do veículo GM/ONIX 1.0MT LT, placa FVL3D60, chassi 9BGKS48B0FG209766, e vendeu o veículo na data de 05/03/2024. Relata que o procedimento de transferência da propriedade do veículo se iniciou pelo aplicativo do DETRAN DIGITAL (transferência eletrônica de propriedade). Iniciado o processo de transferência o sistema é autoinstrutivo, seguindo-se cada passo do processo, passando pela vistoria até a conclusão final que depende da aceitação do comprador. Os procedimentos exigidos pelo aplicativo de transferência foram devidamente cumpridos, contudo, sem que até apresente data, a transferência tenha sido concluída. Na tentativa de solução do problema, o Autor dirigiu-se varias vezes ao DETRAN Sobradinho, contudo sem sucesso na resolução do problema, sendo obrigado a abrir um chamado no sistema de T.I do Detran. Informa que o problema não foi solucionado e não era possível cancelar transferência eletrônica para fazer processo manual.
7. Das provas coligidas nos autos verifica-se que a autor iniciou o processo de venda do veículo em 05/03/2024, contudo em razão de problemas no aplicativo da ré a transferência não foi concluída, sendo necessário o ajuizamento da ação judicial para resolver a questão.
8. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6o, estabeleceu como regra a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos pelos danos que seus agentes causarem a terceiros.
9. Este dispositivo consagrou a teoria do risco administrativo, segundo a qual o Estado responde pelos danos decorrentes de sua atividade independentemente da comprovação de dolo ou culpa de seus agentes, bastando a demonstração de três pressupostos essenciais: (i) a existência de um fato administrativo, que pode ser tanto uma ação quanto uma omissão imputável ao Poder Público; (ii) a ocorrência de dano efetivo, seja ele material ou moral, que atinja interesse juridicamente tutelado; e (iii) o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o prejuízo sofrido pela vítima.
10. Essa sistemática visa garantir maior proteção aos administrados, transferindo ao Estado o risco inerente às suas atividades e dispensando o lesado do ônus probatório quanto à culpabilidade do agente público, exigindo-se apenas a demonstração do liame causal entre a atuação administrativa e o dano experimentado, o que representa significativo avanço na tutela dos direitos fundamentais frente ao exercício do poder estatal.
11. No caso em exame, restou devidamente comprovado que a demora na conclusão do processo de transferência do veículo decorreu exclusivamente de falhas técnicas no aplicativo desenvolvido e mantido pela ré. Independentemente da necessidade de ação da compradora para conclusão do processo de transferência do veículo, restou devidamente comprovada a falha sistêmica do aplicativo e a demora, de quase 1 ano, na solução da questão.
12. Os fatos narrados e documentalmente demonstrados nos autos evidenciam que os transtornos e constrangimentos experimentados pelo recorrido extrapolaram o patamar de meros aborrecimentos cotidianos, configurando efetivo abalo à esfera extrapatrimonial.
13. Tal situação se agravou pela manifesta ineficiência e inércia do órgão de trânsito que, diante de problema sistêmico em sua plataforma digital, deveria ter adotado medidas céleres e eficazes para solucionar a questão ou, subsidiariamente, disponibilizado alternativas viáveis para a conclusão do procedimento, minimizando assim os prejuízos causados aos usuários do serviço público.
14. Em relação ao valor da indenização por dano moral, somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante, a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, o valo arbitrado na sentença recorrida de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra razoável e suficiente, e proporcional à dimensão do fato narrado na exordial, devendo ser mantido o quantum fixado.
IV. Dispositivo e tese
15. Recurso conhecido e improvido.
16. Isento o recorrente do pagamento das custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995..
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "Configura defeito na prestação de serviço público e enseja reparação por danos morais a morosidade excessiva do órgão de trânsito na solução de problemas técnicos em aplicativo oficial de transferência eletrônica de veículos, quando tal falha sistêmica impede a conclusão do procedimento por período prolongado e o Estado não adota medidas céleres para solucionar a questão ou disponibilizar alternativas viáveis aos usuários."